Tribunal: TRF3
Processo: 0036025-07.2016.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
135/779)

0036025-07.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. REMESSA OFICIAL CONHECIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Valor da condenação superior a 60 salários mínimos. Inaplicável o §2o do artigo 475 do CPC/73. Remessa oficial conhecida e não provida.

2. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

3. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

4. Condeno o autor ao pagamento de honorários de advogados, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50, não se aplicando a sucumbência recursal prevista no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil /2015, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal (Enunciado Administrativo no 7/STJ), considerando que o recurso foi interposto na vigência do CPC/73.

5. Remessa oficial conhecida e não provida. Apelação provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0036025-07.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO KENSHO NAKAJUM - SP201303-N

APELADO: PAULO ANTONIO PEREIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: EDICLEIA APARECIDA DE MORAES - SP130274-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0036025-07.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO KENSHO NAKAJUM - SP201303-N

APELADO: PAULO ANTONIO PEREIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: EDICLEIA APARECIDA DE MORAES - SP130274-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A sentença (ID 89621709-fls.194/199-pdf), proferida em 17/02/2016, julgou procedente o pedido, condenando o réu à concessão do benefício de auxílio doença à parte autora, NB no 5438745435, com DIB fixada em 21/01/2011, data da distribuição da demanda, descontando-se os valores pagos ao longo do processo referentes a esse mesmo benefício (03/05/2015 a 25/07/2015 - fls. 154 e 170); e enquanto ele permanecer incapaz, devendo cada parcela ser atualizada a partir do seu vencimento, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até 30 de junho de 2009, e a partir de 01 de julho de 2009, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Por fim, deverá o Instituto réu providenciar os meios necessários para que o autor se submeta periodicamente a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Sentença submetida à remessa necessária.

Apela o INSS pugnando pela reforma da sentença, alegando para tanto que a parte autora, apesar da doença, não está incapacitada para o exercício de atividades laborativas.

Com contrarrazões, subiram os autos à esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0036025-07.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO KENSHO NAKAJUM - SP201303-N

APELADO: PAULO ANTONIO PEREIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: EDICLEIA APARECIDA DE MORAES - SP130274-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa oficial prevista no seu artigo 475.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (21/01/2011), seu valor aproximado e a data da sentença (17/02/2016), que o valor total da condenação ultrapassará a importância de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecida no § 2o.

Assim, conheço da remessa oficial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo), requisito para a concessão dos benefícios por incapacidade, decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Confira-se:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social."

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que não flui o período de graça, não perdendo a qualidade de segurado o trabalhador que deixou de contribuir para o RGPS por se encontrar impossibilitado de exercer atividades laborativas em decorrência da sua condição de saúde, e que teve seu benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez cessado indevidamente, ou ainda negada a sua concessão, quando comprovadamente se encontrava incapacitado.

No que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do §2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet. 7.115), firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

A perda da qualidade de segurado está disciplinada no §4o desse dispositivo legal, ocorrendo no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Quanto à carência, a redação original do artigo 25, inciso I, da Lei de Benefícios exige o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, in verbis: "Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;".

Na hipótese de perda da qualidade de segurado, o parágrafo único do artigo 24 da mencionada lei previa que as contribuições anteriores a essa data só seriam computadas para efeito de carência depois que o segurado contasse, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido.

Tal disposição foi revogada pela Medida Provisória no 739/2016, de 07 de julho de 2016, que incluiu o parágrafo único no artigo 27 da Lei no 8.213/91, dispondo que “No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25”.

Todavia, essa norma não foi convertida em lei dentro do prazo de 120 dias (05 de novembro de 2016), tendo perdido a eficácia com efeitos retroativos à data da edição, nos termos do §3o do artigo 62 da Constituição Federal de 1988, voltando, portanto, a viger a norma anterior.

Anote-se que não tendo sido editado o decreto legislativo previsto no mencionado §3o, apenas as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados sob a sua vigência conservar-se-ão por ela regidas, conforme disposto no §11 do mesmo artigo 62 da Lei Maior.

Em 06 de janeiro de 2017, entrou em vigor a Medida Provisória no 767/2017, que novamente revogou o parágrafo único do artigo 24, disciplinando a matéria por meio da inclusão do artigo 27-A na Lei no 8.213/91, repetindo o texto da Medida Provisória no 739/2016.

Convertida na Lei no 13.457/2017, a norma do art. 27-A foi modificada para exigir o recolhimento de metade das contribuições exigidas para a carência dos benefícios por incapacidade (para todos os segurados) e do salário-maternidade (para as seguradas contribuinte individual e facultativa).

Na sequência, houve nova alteração do texto do artigo 27-A pela Medida Provisória no 871/2019, de 18 de janeiro de 2019, que retomou a necessidade do cumprimento dos períodos integrais de carência previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25. Por fim, convertida na Lei no 13.846, de 2019, houve o restabelecimento da exigência da metade das contribuições, conforme anteriormente fixado na Lei no 13.457/2017.

Em resumo, na hipótese de perda da qualidade de segurado, para readquirir a carência necessária para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, e de aposentadoria por invalidez, o segurado deverá, quando da data do requerimento administrativo, ter vertido: I) até 05/01/2017, 4 contribuições; II) de 06/01/2017 a 26/06/2017 (MP 767/2017), 12 contribuições; III) 27/06/2017 a 17/01/2019 (Lei 13.457/2017), 6 contribuições; IV) de 18/01/2019 a 17/06/2019 (MP 871/2019), 12 contribuições; e V) a partir de 18/06/2019, 6 contribuições.

No caso dos autos, restou evidenciado que a principal condição para o deferimento desses benefícios não se encontra presente, pois não foi comprovada a incapacidade para o trabalho.

O autor, servidor geral, 41 anos, afirma ser portador de epilepsia, estando incapacitado para o trabalho.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base no laudo pericial, e em razão da concessão do benefício na esfera administrativa. Confira-se:

“(...) No mais, restou demonstrado, através prova pericial já analisada (fls. 110/121), que o autor é portador da doença Epilepsia e faz uso continuo de medicamentos, contudo a Expert constatou que o autor não está incapacitado para atividade laborativa habitual atual tendo em vista de que sua doença era considerada controlada. Todavia, documentos acostados nos autos pela parte autora às folhas 152/171 asseveraram o agravamento da doença do autor, que passou a apresentar crises convulsivas frequentes de acordo com atestados médicos (fls. 155 e 168). Ressalto ainda, que diante disso, o Instituto Réu concedeu ao autor o benefício de auxilio-doença em data de 03/05/2015, que foi prorrogado inicialmente até 30/06/2015 e posteriormente até 25/07/2015, data de cessação do benefício.”

O laudo médico pericial (ID 89621709 – fls.133.pdf), elaborado em 23/10/2013, atesta com base no exame clínico, que a parte autora de fato é portadora da patologia alegada na inicial, concluindo pela ausência de incapacidade:

“O autor é portador de Epilepsia há seis anos em uso contínuo de medicamentos em tratamento conservador sem complicações comprovadas por atestados médicos, é considerada ativa na situação em que as crises ocorreram durante os últimos cinco anos. Faz uso de medicamentos e acompanhamento médico com neurologista e psiquiatra no posto Saúde de sua cidade que controlam a doença, evolução com bom prognóstico, ausência de crises atuais não comprovadas com internações atuais e não incapacitam atualmente para suas atividades laborativas. De uma forma geral, uma pessoa com a epilepsia pode ser liberada para uma atividade laborativa desde que esteja controlada, por meio de medicação, e que não tenha apresentado nenhum episódio de convulsão nos últimos seis meses. Entretanto, algumas atividades de risco são consideradas contra-indicadas. Portanto a doença não caracteriza incapacidade laborativa habitual atual. (Vigia)”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, não há no conjunto probatório elementos capazes de elidir as conclusões nele contidas. A conclusão pericial judicial se coaduna com a conclusão da perícia administrativa, que goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade.

Embora os extratos do sistema Dataprev (ID 5375517483 e 89621709) indiquem a concessão na esfera administrativa do auxílio-doença nos períodos de 29/07/2009 a 30/11/2010 e posteriormente em 03/05/2015 prorrogado até 25/07/2015, nada indica a existência da incapacidade laborativa no período em questão (01.2011 a 05.2015).

Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

Por fim, no que tange aos honorários de advogado, entendo que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não isenta a parte do pagamento das verbas de sucumbência; cuida-se de hipótese de suspensão da obrigação, que deverá ser cumprida caso cesse a condição de miserabilidade do beneficiário, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50. Precedente do STJ. (RE-AgR 514451,Min. Relator Eros Grau)

Assim, condeno o autor ao pagamento de honorários de advogados, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50, não se aplicando a sucumbência recursal prevista no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil /2015, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal (Enunciado Administrativo no 7/STJ), considerando que o recurso foi interposto na vigência do CPC/73.

Ante o exposto, conheço da remessa oficial e nego-lhe provimento e dou provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. REMESSA OFICIAL CONHECIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Valor da condenação superior a 60 salários mínimos. Inaplicável o §2o do artigo 475 do CPC/73. Remessa oficial conhecida e não provida.

2. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

3. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

4. Condeno o autor ao pagamento de honorários de advogados, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50, não se aplicando a sucumbência recursal prevista no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil /2015, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal (Enunciado Administrativo no 7/STJ), considerando que o recurso foi interposto na vigência do CPC/73.

5. Remessa oficial conhecida e não provida. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer da remessa oficial e negar-lhe provimento e dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.